Tribunal: TJSP
Processo: 1010087-13.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Danos morais. Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo. Não acolhimento. Ré, ora Apelante, que não comprovou ter sido a Autora quem deu início às agressões e que fora agredida pela Autora e pelos funcionários da unidade de saúde. Ré que não se desincumbiu de seu ônus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Danos morais. Sentença de procedência do pedido principal e improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo. Não acolhimento. Ré, ora Apelante, que não comprovou ter sido a Autora quem deu início às agressões e que fora agredida pela Autora e pelos funcionários da unidade de saúde. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Conjunto probatório que alberga a pretensão indenizatória da Autora. Danos morais e materiais configurados e adequadamente fixados. Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se os ônus inerentes à sucumbência para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010087-13.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANE
DANIEE DE ALMEIDA UMADA, é apelada PATRÍCIA DEBORA NEVES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010087-13.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 12806
APELAÇÃO No: 1010087-13.2019.8.26.0008
APELANTE: JULIANE DANIEE DE ALMEIDA UMADA
APELADA: PATRÍCIA DEBORA NEVES MARTINS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: RUBENS PEDREIRO LOPES
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Danos morais. Sentença de procedência do pedido
principal
e
improcedência
do
pedido
reconvencional.
Inconformismo. Não acolhimento. Ré, ora Apelante, que não
comprovou ter sido a Autora quem deu início às agressões e que
fora agredida pela Autora e pelos funcionários da unidade de
saúde. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Conjunto
probatório que alberga a pretensão indenizatória da Autora. Danos
morais e materiais configurados e adequadamente fixados.
Ratificação da Sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO,
majorando-se os ônus inerentes à sucumbência para 18% (dezoito
por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Banca que
patrocinou os interesses da Autora.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 259/266, cujo
relatório se adota, complementada pela decisão de fls. 271/272, que, nos Autos de “Ação
de indenização por danos morais e materiais”, julgou procedente o pedido principal e
improcedente o pedido reconvencional, extinguindo o Feito com julgamento do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Requerida a indenizar
a Autora, compensando os danos morais sofridos em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) e correção monetária pela tabela
prática, ambos desde a data da sentença.
Ademais, condenou a Requerida ao pagamento da importância de R$
3.699,00 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais), atinente ao aparelho celular, e R$
1.330,34 (um mil, trezentos e trinta reais e quatro centavos), quanto à diferença salarial não
percebida durante o período de afastamento.
Tais valores serão corrigidos monetariamente, incidindo juros de 1%
(hum por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso (responsabilidade extracontratual).
Ante a sucumbência, condenou a Ré/Reconvinte ao pagamento das custas
e despesas processuais atualizadas desde cada desembolso, além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010087-13.2019.8.26.0008 -Voto no
3
advocatícios em favor do Patrono da Parte contrária, fixados em 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a Ré (fls. 274/284), sustentando, em síntese, não ter
sido bem recepcionada pela técnica de enfermagem que veio checar a sua carteira, tendo
em vista a mesma ter comentado que já estava perto de encerrar o expediente.
Informou que havia tomado a primeira dose da vacina naquele mesmo
Posto e que os próprios funcionários do local haviam incluído na carteira a data para
retorno e segunda dose da imunização.
Foi então que a Apelada apareceu, com ares de insatisfação, tendo em
vista a proximidade do término do expediente, recusando-se a aplicar a vacina. Aduziu ter
a Autora começado a fazer uma filmagem ao vivo em suas redes sociais, fazendo
comentário desabonadores.
Afirmou ter colocado as mãos na frente da câmera do celular da Autora,
informando que não autorizava o uso de sua imagem sob nenhuma hipótese. Foi nesse
momento que se iniciou o embate corporal, no qual a própria Apelada bateu com o
aparelho na testa, causando as lesões por ela informadas nos Autos.
Narrou ter ocorrido um linchamento da Apelante por todos os
funcionários da unidade, incluindo os guardas civis municipais.
Pede a improcedência a Ação e a procedência da reconvenção. Por fim,
requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso tempestivo e processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 307/313).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso interposto pela Requerida
não comporta provimento, devendo a bem lançada Decisão de Primeiro Grau ser mantida
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Trata-se de “Ação de indenização por danos morais e materiais” movida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010087-13.2019.8.26.0008 -Voto no
4
por “PATRÍCIA DEBORA NEVES MARTINS” em face de “JULIANE DANIEE DE
ALMEIDA UMADA”.
Para tanto, alegou a Autora, em síntese, que, no dia 4 de outubro de 2018,
durante seu plantão, a Autora, que trabalha como enfermeira na UBS VILA NOVA
MANCHESTER atendeu a Ré, que desejava receber mais uma aplicação da vacina contra
Hepatite B, exigida para sua contratação, também como enfermeira.
No entanto, informou à Requerida que não era possível, devido não ter
transcorrido o tempo necessário desde a última aplicação. Aduziu que, não satisfeita com a
resposta, a Ré passou a agredir verbalmente a Autora e demais funcionários, e
posteriormente passou a agredi-la fisicamente.
Narrou ter sido a Guarda Civil Metropolitana chamada pelos
funcionários, e segundo a Autora, na tentativa de conseguir acalmar a Ré, a mesma ligou
para a Polícia Militar alegando que estava sendo coagida.
Asseverou que tentou registrar o ocorrido por vídeo. No entanto, a Ré,
repentinamente, passou a agredir novamente a Autora, destruindo seu aparelho celular.
Aduziu terem essas agressões gerado vários hematomas e um corte
profundo em sua face. Narrou, ainda que a Ré tentou agredir os policiais, sendo algemada e
levada à Delegacia de Polícia.
Por estas razões, ajuizou a Autora a Demanda, objetivando, em síntese, o
ressarcimento do valor do seu aparelho telefônico, que foi destruído, no valor de R$
3.699,00 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais); o ressarcimento dos descontos em
sua folha de pagamento, resultantes do período que ficou afastada do trabalho, no valor de
R$ 1.330,34 (um mil, trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos); bem como
indenização pelo dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em síntese, a Ré, ora Apelante, aduz ter sido a Autora quem deu causa às
agressões mútuas, posto que a Autora recebeu mal a Ré e, sem autorização da Ré começou
a fazer filmagens com seu celular e transmitir ao vivo as gravações na redes sociais.
No entanto, a Ré não fez provas de suas alegações, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010087-13.2019.8.26.0008 -Voto no
5
373, II, do Código de Processo Civil.
A r. sentença, acertadamente, reconheceu que a Ré não produziu
nenhuma prova que confirmasse suas alegações (fl. 265):
“A reconvinte não se desincumbiu de seu ônus. A prova oral é
contraditória e pesa em seu desfavor, a declaração da informante
(genitora) ouvida em juízo, ao asseverar que não presenciou os fatos
narrados na reconvenção, contrariando as declarações da reconvinte,
quando interrogada pelo magistrado (CPC, art. 139, VIII), à época da
audiência de instrução e julgamento. Some-se a isso que a testemunha
por ela indicada nada contribuiu para arrimar sua pretensão, porquanto
não presenciou os fatos, nem tampouco soube dizer se houve conduta
ilícita da reconvinda.”
Por outro lado, o conjunto probatório dos Autos alberga as alegações da
Autora, no sentido de que a Ré a agrediu fisicamente, causando-lhe ferimentos no rosto
(fotografias de fls. 28/30), bem como lhe proferiu xingamentos.
Ademais, a testemunha Adriana narrou que a Ré agrediu a Autora,
quando estava sentada numa cadeira.
É inequívoco que a Autora foi agredida e humilhada publicamente. Por
assim ser, a Ré deve ser condenada a pagar à Autora indenização pelos danos materiais e
morais sofridos.
O valor da indenização pelos danos materiais corresponde à importância
de R$ 3.699,00 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais), relativo ao aparelho celular, e
R$ 1.330,34 (um mil, trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), correspondente à
diferença salarial não percebida durante o período de afastamento. Esses valores serão
corrigidos monetariamente, incidindo juros de 1% (hum por cento) ao mês, ambos desde o
evento danoso (responsabilidade extracontratual).
Quanto ao valor a ser arbitrado a título de abalo moral, sabe-se que a
reparação é questão controvertida, complexa e, pela sua própria essência, abstrata. Em
concreto, isso deve atender o escopo de sua dupla função: reparar o prejuízo, buscando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010087-13.2019.8.26.0008 -Voto no
6
minimizar a dor das vítimas e, punir a Ré ofensora, para que não volte a reincidir. Ao passo
que é necessário assegurar uma justa compensação, sem, entretanto, incorrer em
enriquecimento ilícito por parte de quem a recebe e, paralelamente, determinar a ruína
daquela responsável pelo seu pagamento.
Desse modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos pela
Autora, deve ser mantido o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado na r.
sentença a título de danos morais, eis que se afigura suficiente para ressarcir os transtornos
sofridos pela Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as Decisões Judiciais.
Por fim, considerando que a Ré foi vencida nesta sede recursal, os
honorários deverão ser majorados para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da
condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Autora, por equidade, nos
termos do contido quanto à matéria no Novo Código de Processo Civil.
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido, majorando-se a verba honorária.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida a
sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se a verba honorária para 18% (dezoito
por cento) sobre o valor da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses da
Autora.
PENNA MACHADO
Relatora